Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751601-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POMPEU AUGUSTO PALACE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Pompeu Augusto Palace contra ato atribuído a Exma. Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do qual o impetrante busca a reconvocação para tomar posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde, alegando que não foi devidamente notificado acerca de sua nomeação, tendo sido esta publicada exclusivamente no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O impetrante afirma que foi aprovado no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, ocupando o 27o lugar no cadastro de reserva. Relata que tomou ciência de sua nomeação apenas após a publicação de novos atos administrativos relacionados a outros candidatos, tendo perdido o prazo para posse devido à ausência de notificação pessoal ou outro meio eficaz de comunicação. Destaca que ““A convocação do impetrante exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) não atendeu ao dever de publicidade suficiente, considerando o longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação.” Acrescenta ainda que “A ausência de comunicação eficaz pelo ente público violou os princípios constitucionais da publicidade, isonomia, razoabilidade e eficiência, resultando na perda da oportunidade de tomar posse em cargo público essencial para sua subsistência.” Ao final, requer, “Que a liminar seja concedida em caráter inaudita altera pars, em razão do evidente fumus boni juris, amplamente demonstrado pela violação aos princípios constitucionais da publicidade, isonomia, razoabilidade e eficiência, e do periculum in mora, configurado no risco de perda irreparável do direito de posse no cargo público.” É o relatório. Decido. Da competência. Inicialmente, observa-se que, em tese, é competência desta Câmara apreciar o presente mandado de segurança, tendo em vista que a autoridade coatora apontada, a Exma. Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, possui foro perante este órgão fracionário, conforme estabelecido no Regimento Interno deste Tribunal (art. 21, II, do RITJDFT). Da liminar. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão d eliminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. No caso dos autos, fazendo um exame superficial que este momento incipiente permite, este voltado apenas ao deslinde da liminar, denota-se que, em tese, conforme admitido pelo próprio impetrante e verificado no ID 66887432. p. 20, o ato de convocação para posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde foi regularmente publicado no DODF, meio oficial previsto no edital do concurso (ID 66887748. P. 20/21). Confira-se: “(...) 16.DA CONVOCAÇÃO 16.1 Após a realização do concurso, a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL reserva-se no direito de convocar os candidatos aprovados e classificados a medida de suas necessidades. 16.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no Edital de Convocação, será tido como desistente e substituído, na sequência, pelo classificado imediatamente posterior. 16.3 O candidato será submetido ao regime estatutário e após nomeado e empossado será submetido ao estágio probatório por um período de 03 (três) anos. 16.4 É de responsabilidade do candidato aprovado manter o seu endereço atualizado junto à Divisão de Gestão de Pessoas mediante requerimento protocolado junto à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 16.5 Os Editais relativos às etapas posteriores à divulgação da homologação do resultado do Concurso serão organizados e publicados pela SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando ampla publicidade das mesmas. 16.6 O candidato que não atender aos prazos de editais, não comparecer ao local indicado ou não satisfizer as exigências previstas será desclassificado ou inabilitado do Concurso e dará à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL o direito de convocar o próximo candidato classificado. Sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. (...)” Portanto, em tese, há previsão no edital quanto a inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações relacionadas ao concurso no Diário Oficial, de modo que a administração pública, em princípio, agiu dentro dos limites previstos em lei, inclusive, utilizou este meio de convocação a todos os demais candidatos. Em outras palavras, aparentemente, exigir meio de convocação diverso do previsto e que foi utilizado em relação aos demais candidatos pode resultar violação aos princípios de vinculação ao edital e da isonomia. Além disso, nesta prelibação sumária, cumpre observar que a ausência de utilização de outros meios de comunicação pessoal pleiteados pelo impetrante, em tese, não configura, por si só, ilegalidade ou abuso de poder, especialmente quando o edital normativo vincula os candidatos às regras ali estipuladas. Ademais, a jurisprudência desta Corte reconhece que, salvo disposição em contrário, a publicação no órgão oficial é suficiente para dar publicidade aos atos administrativos. Neste sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INCABÍVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO EM ACOMPANHAR AS ATUALIZAÇÕES SOBRE AS PRÓXIMAS FASES DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O concurso público encontra-se vinculado ao seu edital, ele é o normativo do certame, dessa forma, todo o processo seletivo fica sujeito às regras nele estipuladas. 2. In casu, o edital do concurso público previa expressamente que a convocação dos candidatos para a realização do procedimento de heteroidentificação seria feita pelo site da banca organizadora. 3. É responsabilidade do candidato de atentar às publicações oficiais e atualizações no site da banca a fim de comparecer nas próximas fases do certame público. 4. O impetrante não se desincumbiu do ônus probatório que a ele recai (artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil – CPC), tendo em vista que não trouxe prova de que há ilegalidade/abusividade na conduta administrativa que o excluiu do certame. 5. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1766471, 0720199-30.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.)” (g.n.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DATA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓCIGA. ALTERAÇÃO. EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - A remarcação da data da avaliação psicológica foi publicada no DODF e veiculada no site da instituição organizadora do concurso público, incumbindo ao candidato, sob sua responsabilidade, acompanhar referidos atos, conforme previsão expressa do edital normativo do certame. Ausência de direito líquido e certo. II - Segurança denegada.” (Acórdão 1239601, 07202022420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n.) Portanto, desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias, mas, nesta cognição sumária, não se vê, de plano, demonstração quanto a inequívoca violação aos princípios da publicidade, isonomia, razoabilidade ou eficiência, nem tampouco flagrante ilegalidade que autorize o deferimento do pedido de liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator